Tribunal: CARF
Processo: 18470.903352/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.903352/2014-51
ACÓRDÃO
3102-002.454 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 25/05/2010
IMPUGNAÇÃO.
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO
O prazo para apresentação de impugnação ao lançamento é de trinta dias,
a contar da intimação, não se conhecendo de petição apresentada pelo
contribuinte após o prazo legal.
Assim, a apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração
da fase litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o
conhecimento do recurso voluntário estará adstrito apenas à análise da
tempestividade, quando questionada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das argumentações quanto ao mérito, e, na parte
conhecida, em relação às argumentações de tempestividade da manifestação de inconformidade
apresentada, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-002.452, de 23 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 18470.903350/2014-62, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.454 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903352/2014-51
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou não conhecida a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à PER/Dcomp no
17439.79885.060711.1.3.04-6066.
Na aludida Dcomp, a contribuinte indicou um crédito de R$ 376.770.80, que
corresponde à totalidade do pagamento efetuado em 25/05/2010, sob o código 5856, para
extinguir débito de IRPJ de mesmo valor, relativo ao ano-calendário de 2010.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Ato contínuo, a 3a Turma da DRJ-09 julgou a manifestação de inconformidade do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: 25/05/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de manifestação de inconformidade interposta após o decurso do
prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto à
tempestividade da sua impugnação e improcedência do auto de infração.
É o relatório.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.454 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903352/2014-51
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende todos os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
compensação indeferido pela Autoridade Fiscal tendo em vista que o Contribuinte
não atendeu a intimação para entrega da documentação comprobatória:
A empresa se irresignou contra o despacho decisório, afirmando, em síntese, que
não se considera notificada do despacho decisório e que, no mérito, afirma que a
documentação anexada aos autos encerra qualquer dúvida “referente à
conciliação entre a escrita contábil e fiscal com as obrigações acessórias
apresentadas, em consonância aquela, com os fatos contábeis praticados pela
empresa, sem prejuízo de encontrar-se esta, à disposição do respeitável órgão
fazendário em eventual procedimento diligencial que se fizer necessário a melhor
elucidação das questões, não obstante devidamente apresentada ao fisco a
escrituração fiscal correspondente".
A DRJ, por sua vez, entendeu que o recurso de manifestação de inconformidade
foi apresentado de forma intempestiva, haja vista que houve a ciência do
despacho decisório pelo Contribuinte por via postal, conforme atestado no AR
juntado aos autos. A seguir o roteiro cronológico do fato apresentado no acórdão
da DRJ:
...o despacho decisório em questão foi emitido em 04/09/2014 (fl. 9) e a
contribuinte foi cientificada, consoante aviso de recebimento (AR no 090606480)
de fl. 61, no dia 15/09/2014. Considerando-se, portanto, o dia 15/09/2014
(segunda-feira) como data de ciência e o dia 16/09/2014 (terça-feira) como termo
inicial da contagem do prazo de 30 dias, tem-se que o prazo final para a
apresentação da manifestação seria o dia 14/10/2014 (quinta-feira). No caso, como
a manifestação somente foi apresentada em 13/08/2015, inegável que, dada a
intempestividade, não se instaurou o contraditório.
Em sede de recurso voluntário, preliminarmente, a empresa pleiteia que este
Colegiado reforme a decisão da DRJ que considerou a sua impugnação
intempestiva e solicita que sejam analisados os seus argumentos quanto ao
mérito alegado.
A Recorrente em seu recurso voluntário, além das suas afirmações, entretanto,
não trouxe qualquer prova material de que não teria sido cientificada do
despacho decisório conforme alega ou infirmasse as conclusões do acórdão
recorrido.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.454 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903352/2014-51
4
Como se sabe, o Decreto 70.235 de 06.03.1972 (PAF), dentre outros comandos,
tem aquele que o prazo para a interposição de recurso de manifestação de
inconformidade é de 30 (trinta) dias da ciência do despacho decisório, bem assim
que essa ciência pode se dar pessoalmente, por via postal para endereço de
cadastro do contribuinte, de forma eletrônica ou por edital. Segue transcrito os
excertos normativos que importam ao presente exame:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo. Seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar;
Il - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
§ 1o O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação.
§ 2°. Considera-se feita à intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
Ill - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio utilizado.
. § §3°. Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4°. Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço
postal, eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
No caso concreto, verifica-se que a autoridade fiscal inicialmente adotou para
ciência do despacho decisório a via postal em detrimento da ciência pessoal,
sendo oportuno ressaltar que essa escolha é válida e possível, conforme se
depreende do §3° do art.23, acima reproduzido. A ciência do despacho decisório
foi enviada por via postal para o domicílio eleito pela empresa, constante no seu
cadastro do CNPJ.
Assim, não se observa, no processo ora analisado, qualquer irregularidade que
permitisse a adoção de outra data para fins de contagem de prazo para recorrer,
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.454 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903352/2014-51
5
restando manifestamente intempestiva a manifestação de inconformidade
apresentada pelo Contribuinte em 03/08/2015, data posterior, portanto, aos 30
dias da ciência do despacho decisório, que se deu em 15/09/2014.
Com relação às demais matérias de mérito alegadas, não devem ser conhecidas,
haja vista que não foi instaurada a fase litigiosa quanto ao mérito do processo
administrativo no presente caso, vez que a impugnação foi entregue
intempestivamente, nos termos do art.15 do Dec. no70.235/72 (PAF).
Como se sabe, a possibilidade do Contribuinte discutir administrativamente o
crédito tributário está condicionada à apresentação de recurso tempestivo, pois
este é que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal. No presente caso,
como a apresentação do recurso restou comprovada intempestiva, por
consequência, não se deu a instauração do contencioso administrativo, o que
impede a análise das argumentações de mérito alegadas constantes do recurso
voluntário.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das argumentações quanto ao mérito e, na parte conhecida, em
relação às argumentações de tempestividade da manifestação de inconformidade
apresentada, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo das argumentações quanto ao mérito, e, na parte conhecida, em relação
às argumentações de tempestividade da manifestação de inconformidade apresentada, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 92
DF CARF MF
Original